Tribunal: TJBA
Processo: 8052130-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052130-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALETE DE JESUS

Advogado(s)
:
JUMAR DE JESUS DO AMOR DIVINO, VANIA DE CARVALHO MACHADO, AUREOSVALDO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: ROSILENE DE JESUS PALMA

Advogado(s)
:
DIEGO SARAIVA SA, RAMON DE JESUS CALMON DE ALMEIDA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. BENFEITORIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais determinando a reintegração de posse do imóvel a Postulante, determinando a desocupação pela Recorrente, com multa diária em caso de descumprimento.

2. A Recorrente alegou ter recebido o imóvel por força de comodato, realizado reformas no importe de R$ 36.799,35. Pede indenização pelas benfeitorias ou, subsidiariamente, o direito de retenção do bem até o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação por comodato verbal confere à Recorrente direito possessório ou à retenção do imóvel; e (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ocupação do imóvel decorreu de comodato verbal, configurando posse precária, sem direito à proteção possessória, conforme art. 1.208 do CC e jurisprudência.

5. Com o pedido de desocupação formulado pela comodante à comodatária torna-se injusta a permanência da Recorrente no imóvel.

6. A Recorrida demonstrou posse anterior, justa e pacífica, do imóvel litigioso, inclusive por meio de documentos de aquisição e contas de consumo.

7. A Apelante não comprovou sequer a destinação integral dos valores financiados às benfeitorias, tampouco o valor exato/estimado das alegadas obras ou sua natureza (necessárias, úteis ou voluptuárias), sendo, pois, inviavel a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.